Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-60.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-60.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DISPAROS REITERADOS DE ALARME DE AGÊNCIA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA PELA PROVA DOS AUTOS. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA LESIVA, INCLUSIVE EM OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA E À PAZ. APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. VALOR QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE, A DURAÇÃO DA OFENSA E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por LUZIA DOS SANTOS ARAÚJO e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 98600712) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, decorrentes da perturbação do sossego causada por disparos contínuos e indevidos do alarme de sua agência bancária. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas por esta Corte consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do banco réu pela perturbação do sossego da autora, em decorrência dos disparos reiterados do alarme de sua agência; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando o pedido de majoração formulado pela autora e a alegação de inexistência de dano ou excesso pelo réu; e (iii) avaliar a justeza dos honorários advocatícios de sucumbência, frente ao pedido de majoração da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do banco réu é inconteste. As provas carreadas aos autos, como a declaração da autora (ID 98600679), o boletim de ocorrência (ID 98600680), os ofícios da Polícia Militar que atestam os chamados recorrentes para averiguar os disparos do alarme (ID 98600681), e a juntada de decisões judiciais de casos análogos envolvendo a mesma agência (ID 98600682, 98600683), demonstram de forma robusta a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita da instituição financeira.

4. O direito de propriedade não é absoluto e deve ser exercido em observância aos direitos de vizinhança, notadamente o direito ao sossego, à paz e à saúde, conforme preconiza o art. 1.277 do Código Civil. A reiteração dos disparos sonoros, por anos, ultrapassa o mero dissabor e configura ato ilícito passível de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. O
quantum
indenizatório, por sua vez, merece majoração. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na sentença, revela-se insuficiente para cumprir a dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar a vítima pelos transtornos suportados e desestimular o ofensor da prática de novas condutas lesivas. O histórico de reincidência do banco, já condenado em outras ações pelo mesmo motivo, evidencia que as sanções anteriores não surtiram o efeito pedagógico esperado. Assim, considerando a gravidade e a longa duração da perturbação, a capacidade econômica do ofensor, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, também devem ser majorados. O trabalho realizado pelo patrono da autora, a natureza e a importância da causa, que se arrasta por anos, e a necessidade de atuação em grau recursal justificam a elevação da verba para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

7. O recurso do banco réu, que se limita a negar a responsabilidade e a existência de dano, não encontra amparo nas provas dos autos e vai de encontro à jurisprudência consolidada sobre o tema. Os argumentos apresentados na Apelação são meras repetições da contestação, já devidamente rechaçados pela sentença, e não logram infirmar os sólidos fundamentos que levaram à procedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora parcialmente provida, para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000312-60.2017.8.05.0216
, em que figuram, como apelante/apelada,
LUZIA DOS SANTOS ARAÚJO
, e, como apelado/apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu BANCO DO BRASIL S/A, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pela autora LUZIA DOS SANTOS ARAÚJO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)